Tribunal: TJES
Processo: 5001488-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001488-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARCIA FERREIRA MENDES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
CONHEC
IDO
O RECURSO. CABIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV/
PRECATÓRIO, SEM EXTINGUIR O PROCESSO
.
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999. MATÉRIA AFETADA PELO STJ. TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

In casu, o cumprimento de sentença não foi extinto, não se afigurando delineadas as hipóteses descritas no regramento legal reproduzido. Com efeito, conquanto tenha a MMª Juíza decidido a impugnação, assim como fixado verba honorária, não pôs termo, como já enfatizado, ao processo. Cabimento de agravo de instrumento.

2.

A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

3.
A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pelo autor ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo MUNICÍPIO DE SERRA.

4.

A Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA-ES
, irresignado com a decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, proferida nos autos do “cumprimento individual de sentença coletiva” de nº 5003472-43.2021.8.08.0048, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente agravante, para homologar os cálculos da exequente
MARCIA FERREIRA MENDES DE ARAUJO
, ora agravada.

Em suas razões, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que:
(I)
diante da necessidade de liquidação da sentença proferida na Ação Coletiva n.º 0003282-98.2003.8.08.0048 para adequada individualização do crédito, não há título executivo hábil à execução individual, devendo o procedimento ser extinto sem resolução de mérito;
(II)
há excesso de execução, tendo em vista que os cálculos não observaram os parâmetros estabelecidos na ação coletiva nº. 0003282-98.2003.8.08.0048.

Com a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença e homologação dos cálculos que instruem a exordial, foi determinada a expedição de RPV/precatório, condenando-se, ainda, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em sede de contrarrazões (id. 4774073), foram suscitadas preliminares de intempestividade, de inadmissibilidade da peça recursal e de inovação recursal.

1. Preliminarmente

1.1 Da preliminar de inadmissibilidade da peça recursal

A agravada pretende o não conhecimento do agravo de instrumento, por entender que o recurso cabível para impugnar o
decisum

seria a apelação.

O cabimento do recurso de agravo de instrumento encontra-se previsto na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Nota-se que o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que
julgou improcedente
a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva,
homologou os cálculos
apresentados na petição inicial,

condenando o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
,
e determinou, ainda, a
pós o trânsito em julgado,
a
expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.

É consabido que, a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
” (CPC, art. 204, §1º).

Lado outro, na forma do que dispõe o art. 203, §2º do CPC, constitui a decisão interlocutória em “
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º (CPC, art. 203, §2º)
.

Na espécie em comento, conquanto seja possível constatar que o pronunciamento judicial resolveu a impugnação, homologando os
cálculos

apresentados na
peça inicial, com subsequente
condena
ção d
o Ente Público ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
e determinação
,
a
pós o trânsito em julgado,
d
a
expe
dição de
ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor,

não pôs ela fim à fase executiva.
Daí o
stenta
r

natureza jurídica de decisão interlocutória
, recorrível por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, § único), e não de apelação (CPC, art. 1.009, caput).

Não há desconsiderar, quanto a isso, que
“(...)
A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.(...
)
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que
acolhe
impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação
ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"
(STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).

Ainda a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. I - Na origem, trata-se de impugnação proposta pelo Município de Sorocaba à execução individual de sentença coletiva ajuizada para cobrança de crédito relativo ao novo enquadramento funcional, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade passiva. II - Na sentença, julgou improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para extinguir a execução. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão. III - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. “Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica.” (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018). V -
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de agravo de instrumento
. Confiram-se: (AgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em22/4/2020, DJe 27/4/2020 e AgInt no AREsp 1.431.810/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2019, DJe 6/6/2019). VI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1.815.354/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença
e extingue a execução deve ser atacada em apelação
, enquanto
aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento
. Precedentes. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por falta de impugnação à incidência da Súmula 83/STJ ou da demonstração da similitude fática entre os acórdãos apontados como paradigma. 2. A configuração do dissenso jurisprudencial exige prequestionamento das teses de direito alegadamente divergentes, ou seja, que tenham sido suscitadas e discutidas no aresto embargado e nos acórdãos paradigmas, sem o que não se configura a similitude fático-jurídica. 3. A decisão com nome jurídico de Sentença não tem o condão de alterar as características da demanda ao ponto de ilidir o erro grosseiro na interposição do recurso cabível. 4.
A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença tem como consequência lógica o prosseguimento da execução. A decisão que julga impugnação sem pôr fim à execução, por mais que aprecie o mérito, deve ser impugnada por meio Agravo de Instrumento
. (REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.5.2019) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 17/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. I - A demanda tem origem nos embargos ajuizados pelo Município de Sorocaba (SP) contra a execução individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município. II - A decisão exequenda reconhece aos substituídos o direito à contagem de pontos e seus reflexos sobre a remuneração, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 23, I, II e IV da Lei Municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso III, por falta da regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei. III - A sentença de fls. 123-125 julgaram improcedentes os embargos à execução, extinguindo-os com base no art. 487, I, do CPC/2015, para o prosseguimento do feito executivo. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu-se provimento à apelação interposta pelo município, superando, em nome da fungibilidade recursal, eventual erro na escolha daquele recurso, no lugar do agravo de instrumento e julgaram procedentes os embargos à execução. IV - No tocante ao cabimento da apelação, o acórdão afastou os argumentos apresentados pelo exequente, em sua impugnação aos embargos à execução, com esta breve fundamentação: "Equivocou-se o autor/embargado ao argumentar com o cabimento de agravo de instrumento. É que se cuida de sentença de improcedência dos embargos à execução" (fls. 207). V -
Esta Corte tem o entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende, ainda, que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
. Ver, a propósito: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018). VI - Em recentes julgamentos, nos quais examinou a mesma controvérsia veiculada nestes autos, ratificou-se esta mesma conclusão. Nesse sentido: AREsp n. 1.428.572/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido: REsp n. 1.803.176/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, acórdão publicado no DJe de 21/5/2019. VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória requerida e deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão que julgou a apelação e assim restabelecer a sentença. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1467643/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Oportuno rememorar, outrossim, que o conteúdo e efeitos é que definem a natureza da decisão, e não a sua forma, do que se extrai não ser relevante o fato de assemelhar-se o ato judicial a um comando sentencial, que contem relatório, fundamentação e dispositivo.

Ademais, giza o art. 924 do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente

In casu
, o cumprimento de sentença não foi extinto, não se afigurando delineadas as hipóteses descritas no regramento legal reproduzido. Com efeito, conquanto tenha a MMª Juíza decidido a impugnação, assim como fixado verba honorária,
não
pôs termo,
como já enfatizado,
ao
processo
. Veja-se:

“(...) Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, via de consequência, HOMOLOGO os cálculos que instruem à exordial, e sobre estes o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência oriundo da fase de conhecimento em favor da Dra. Angela Maria Perini OAB/ES n.º 5.175. Quanto a verba de sucumbência inerente a esta fase de cumprimento de sentença, condeno o Município de Serra ao pagamento de honorários, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, com fundamento no §3º do art. 85 do CPC, devendo, se for caso, observar os percentuais mínimos contidos nas faixas de valores previstas no citado dispositivo processual. Os honorários ora arbitrados deverão desde logo integrar a quantia executada à luz do §13 do art. 85 do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.(...)”

Essencial destacar, aqui, que a despeito de ostentar o pronunciamento judicial que aprecia e julga a impugnação
natureza de sentença
, de forma a desafiar o recurso de apelação, isso somente será possível caso ocorra, de forma simultânea à sua apreciação, a extinção do processo, situação diversa da aqui tratada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU O INCIDENTE
. Natureza jurídica de decisão interlocutória. Contra decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo de instrumento. Art. 1.015 do CPC/2015. Ausente dúvida razoável ou divergência na doutrina e jurisprudência. Inaplicável o princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido. (TJSP - Apelação Cível: 0004154-03.2021.8.26.0624 Tatuí, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 28/11/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2023)

No caso, repise-se, conquanto tenha sido rechaçada a impugnação, o Juízo de 1º Grau
não
extingu
iu
o cumprimento
, deixando de encerrar a fase executiva, até mesmo porque não operou-se ainda a satisfação da obrigação.

Daí que, não antevendo, no caso, erro grosseiro ou inescusável,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

1.2 Da p
reliminar de intempestividade

A agravada suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, alegando que o ente municipal foi intimado no dia 18 de novembro de 2022, porém as razões recursais foram apresentadas apenas em 15 de fevereiro de 2023, portanto, além do prazo previsto no Código de Processo Civil.

Na hipótese, nota-se que a expedição da intimação ao Município quanto à r. decisão dos embargos se deu em 18/11/2022, conforme id. 12948841 - processo originário. Tendo fluído o prazo de 30 dias úteis a partir da sua leitura, o sistema informou como prazo fatal a data de 16/02/2023, como se vê no id. 14638597 - processo originário.

Consoante entendimento do colendo STJ, "
A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
" (
STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021)

Desta feita, haja vista ter o recurso de agravo de instrumento sido interposto em 15/02/2023 e tendo o sistema de processo eletrônico informado o prazo final em 16/02/2023, o recurso é tempestivo.
Assim,
REJEITO a preliminar arguida.

1.2 Da preliminar de inovação recursal

Aduz a agravada que o recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de exigência de instauração de liquidação coletiva da sentença em momento anterior ao seu cumprimento, uma vez que a temática não foi deduzida em sede de impugnação pelo ente agravante, motivo pelo qual constituiria inovação recursal.

Contudo, verifica-se que a necessidade de prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, sustentada pelo MUNICÍPIO DA SERRA, é matéria de ordem pública, já que a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos diz respeito à análise de pressuposto processual de validade do feito. Inexiste, portanto, supressão de instância na espécie.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.

2. Mérito

No tocante à alegada ausência de liquidez da sentença coletiva executada na origem, os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo
a quo

conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

A sentença exequenda (id. 4288850) julgou procedentes os pedidos articulados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Espírito Santo, em ação coletiva proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA, para condenar a municipalidade a implementar “
a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/99, art. 20 e 21 da Lei nº 2.173/99
” e ao pagamento das diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação.

A necessidade de apuração de diferenças salariais desde os idos de 1999 e seus respectivos reflexos se mostram capazes de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

Na espécie, a exigência de prévia liquidação é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que a agravada MARCIA FERREIRA MENDES apresentou um valor devido de R$ 138.790,83 (cento e trinta e oito mil setecentos e noventa reais e oitenta e três centavos) (id. 6711444 - autos originários), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 46.447,73 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete mil reais e setenta e três centavos) (id. 8592275 - autos originários).

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela produzida por esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL – TESE QUE NÃO INTEGRA A IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999 – MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. 1. Preliminar de intempestividade: Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20.10.2022, a análise dos autos demonstra que a intimação pessoal do MUNICÍPIO DE SERRA somente ocorreu em 24.10.2022, ou seja, a contagem do prazo recursal foi deflagrada em 25.10.2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 12.12.2022. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal: Da leitura das razões recursais, verifica-se que o MUNICÍPIO DA SERRA não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, matéria sobre a qual a agravada alega a existência de inovação recursal, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos. Preliminar rejeitada.
3. Mérito: Os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo a quo conduziu a apuração do quantum debeatur com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade. 4. A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.
[...] Processo de origem suspenso. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5012303-93.2022.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 04/08/2023.

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA TÍTULO ILÍQUIDO. EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 509, do CPC/15, quando não determinar o valor da condenação, a sentença deverá ser liquidada, pois, torna-se necessário atribuir-lhe liquidez.
Em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação civil pública, que versa sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à prévia liquidação da sentença, nos termos do art. 475-A do CPC/73, vedada a apresentação de simples cálculos aritméticos. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, a sentença que extingue o feito, prematuramente, deve ser cassada, e intimada a parte autora para que emende a inicial, afim de que prossigam os trâmites legais.
(TJMG; APCV 0283949-49.2011.8.13.0313; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 15/05/2023; DJEMG 18/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SENTENÇA GENÉRICA. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A atuação das associações em processos coletivos pode ocorrer de duas maneiras: Na condição de representante processual dos associados, com base no art. 5º, XXI, da CF; e como substituta processual, nos termos do art. 82, IV do Código de Defesa do Consumidor e do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985.2. Como representante, a associação atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 3. Na hipótese, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação coletiva autuada sob nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024000036756) para defesa dos interesses de toda a categoria, atuando por substituição processual, do que decorre a desnecessidade de autorização expressa dos associados. 4. Verificado o ajuizamento da ação coletiva em substituição processual, afasta-se a incidência dos precedentes do STF no RE 573.232 e RE 612.043, de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome.
5. O ajuizamento de ação pleiteando a execução individual da sentença coletiva, ainda que instruída com planilha de cálculos produzida unilateralmente pelo exequente, não supre a exigência de prévia liquidação do valor devido.
6. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008533-38.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023) (Sem grifos no original).

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral sem a devida liquidação específica ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada na ação coletiva exequenda, com imposição de prejuízo ao erário, principalmente na escala de quantidade a que a presente situação se refere.

De mais a mais, a Corte Especial colendo STJ, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva – nos seguintes moldes:

Tema Repetitivo: 1.169

Situação: Afetado

Questão submetida a julgamento: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Na oportunidade, a Corte determinou, também, a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, na forma do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, o que indica a necessidade de sobrestamento do processo originário.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pela autora, dada a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem. Todavia, em razão do que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação do Tema Repetitivo nº 1.169, cabe ao Juízo de primeiro grau promover a suspensão da tramitação do processo de origem até a conclusão do julgamento dos recursos submetidos ao rito repetitivo.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)